Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-71.2018.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000219-71.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO CASTOLDI - CPF: 455.714.149-87 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (EMBARGANTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR/APELANTE ANTES DO JULGAMENTO DO APELO – PLEITO NÃO ANALISADO – OMISSÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO ANULADO – DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É caso de acolhimento dos embargos quando ausente análise de pedido de desistência do recurso de apelação formulado antes do julgamento do apelo.

O art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Lincon Barella
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não foi apreciado pedido de desistência da apelação anteriormente ao julgamento do feito.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente.

Ausente contrarrazões (Id 65648463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do Processo Judicial Eletrônico, constata-se que o Recurso de Apelação foi liberado para inclusão em pauta de julgamento no dia 18.08.2020 (Id 54531996 - Pág. 1 – sessão designada para 02.09.2020) e, muito embora o embargante tenha protocolizado no dia 1º.09.2020, às 20h:21m, a petição vinculada ao Id 56191458 - Pág. 1, desistindo do pleito recursal, os autos não retornaram conclusos para deliberação, sendo julgado na sessão do dia 09.09.2020 (Id 57086588 - Pág. 1), após adiamento de julgamento (Id 56191456 - Pág. 1).

Referido fato configura falha do atual sistema de processamento dos recursos (PJE), que dentro da agilidade que lhe é própria, possibilitou a juntada de petições a qualquer tempo e sem instrumentos que alertem a prática de tal ato à Secretaria e consequentemente aos julgadores que atuam no feito.

Assim sendo, reconhecida a omissão e, considerando que o litígio recai sobre matéria eminentemente privada, não atingida pelas exceções legais (CPC, art. 178), o acórdão vinculado ao Id 57578488, deve ser anulado, acolhendo-se, consequentemente, a desistência manifestada pelo apelante.

Isso porque, conforme se extrai do art. 998 do CPC,
a desistência do recurso se opera pela declaração de vontade, a qual independe de homologação, consolidando a superveniente perda do interesse recursal.

Vejamos:

“
Art. 998 do CPC
- O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

A propósito, sobre a matéria leciona a doutrina,
in verbis
:

“
Trata-se de ato dispositivo que independe de consentimento da parte adversária (CPC, art. 998) e de homologação judicial para a produção de efeitos. E isso porque os atos praticados pelas partes produzem efeitos imediatos (CPC, art. mo), somente necessitando de homologação para produzir efeitos a desistência da ação

(CPC, art. 200, parágrafo único), e não a desistência do recurso. Esta, como visto, independe de homologação.”(
in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL • Vol. 3 - Fredie Didier. Jre Leonardo Carneiro da Cunha – Capítulo 02 – pág 100).

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO
. I - Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que julgou agravo interno, para negar-lhe provimento. II - Alega a parte embargante a existência de pedido de desistência formulado antes do julgamento do agravo interno. III - De fato, a parte embargante formulou pedido de desistência que não foi apreciado.
O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte.
Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 22), homologo a desistência do recurso interposto às fls. 3-12 do expediente avulso. Necessário, portanto, anular o acórdão que improveu o agravo interno de fls. 26-27.IV - Passo a analisar o pedido de homologação da desistência
. O art. 998 do CPC/2015 autoriza a parte recorrente a desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte.
Considerando que a parte recorrente possui procuração para desistir (fl. 46), homologo a desistência do recurso interposto às fls.18-22.
V - Embargos acolhidos para sanar omissão, anular o acórdão que julgou o agravo interno e homologar a desistência.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no MS 23.481/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 11/02/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para declarar nulo o acórdão embargado e, por conseguinte, em havendo votação unânime, desde já

homologo
o pedido de desistência recursal manifestado no Id 56191458 - Pág. 1, para que produza os efeitos de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020